Tribunal: STF
Processo: RE 1301175
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo entendimento foi pela impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública da União contra o próprio assistido. Confira-se a ementa do julgado (eDOC 3, p. 133-135):
    “PENAL. DESCAMINHO. TRANSPORTADOR. ITER CRIMINIS. TIPICIDADE. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL, DA OFENSIVIDADE E DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. INAPLICABILIDADE. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO MERCEOLÓGICO PRESCINDÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR E PARÂMETRO MANTIDOS. ISENÇÃO DE CUSTAS. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DPU. INVIABILIDADE.
    1. Pelo princípio da adequação social, não há que se punir o que a sociedade julga correto. No entanto, aludido princípio não tem o condão de revogar tipos penais incriminadores.
    2. O ato de transportar mercadoria estrangeira irregularmente introduzida em solo pátrio viola, de fato, o bem jurídico tutelado pelo art. 334 do Código Penal, de sorte que não há incidência do princípio da ofensividade.
    3. Não incide o princípio da irrelevância penal do fato nas hipóteses em que a conduta é dotada de reprovabilidade e a aplicação da pena afigura-se necessária.
    4. A entrada da mercadoria em território nacional, pelo agente ou terceiro, independentemente do momento da apreensão e do recolhimento da exação tributária, revela a conduta delitiva, não se exigindo a constituição definitiva do crédito tributário para a caracterização do crime de descaminho.
    5. É pacífico o entendimento de que o auto de infração e apreensão é documento suficiente para comprovar a materialidade do delito de descaminho, não se revelando imprescindível a existência de laudo merceológico.
    6. Para a configuração do delito de descaminho, não é necessário que o agente que transporta a mercadoria irregularmente importada seja o seu proprietário, bastando a prova de sua participação livre e consciente na prática do ato típico.
    7. O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
    8. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, e sendo o fato típico, ilícito e culpável, deve ser mantida a condenação do réu pela prática do crime de descaminho.
    9. Múltiplas condenações não autorizam a valoração negativa da conduta social e personalidade, porquanto tais circunstâncias têm parâmetro de análise que não se confunde com o dos antecedentes criminais, de acordo com o entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 1311636/MS.
    10. Afastada, de ofício, a agravante da reincidência, porquanto o réu teve extinta a punibilidade pela prescrição na ação penal utilizada pelo juízo a quo.
    11. A pena de prestação pecuniária não deve ser arbitrada em valor excessivo, de modo a tornar o réu insolvente, ou irrisório, que sequer seja sentida como sanção, permitindo-se ao magistrado a utilização do conjunto de elementos indicativos de capacidade financeira, tais como a renda mensal declarada, o alto custo da empreitada criminosa, o pagamento anterior de fiança elevada.
    12. Somente o excesso desproporcional representa ilegalidade na fixação da prestação pecuniária e autoriza a revisão fundamentada pelo juízo recursal.
    13. A prestação pecuniária deve tomar por base o valor do salário mínimo vigente na época de seu pagamento, sem que isso represente retroatividade da lei penal mais gravosa. Precedentes do STJ E do TRF4.
    14. Questões relativas aos efeitos da assistência judiciária gratuita, com isenção do pagamento das custas processuais, ou mesmo à incapacidade financeira do condenado de arcar com as custas processuais e consectários da condenação, devem ser apreciada pelo Juízo da Execução, a quem cabe fixar as condições de adimplemento e autorizar, inclusive, eventual parcelamento do valor devido, conforme lhe faculta a Lei nº 7.210, de 11/07/84, art. 66, V, a, c/c art. 169, §1º.
    15. É incabível a fixação de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da DPU contra o próprio assistido.
    16. Apelação criminal da defesa parcialmente provida.” (grifos meus)
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, apenas para adequar o julgado ao atual entendimento do STF acerca da execução provisória da pena após os julgamentos de segunda instância (eDOC 3, p. 154-160).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LXXIV, e 134 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a Defensoria Pública é instituição que tem o dever constitucional de prestar assistência jurídica e gratuita aos hipossuficientes, situação que não ocorre no caso em tela, porquanto resta comprovado nos autos que o assistido não é economicamente necessitado. 
    Assevera, nesse sentido, que “a capacidade econômica do apelante defendido pela Defensoria Pública da União é comprovada nos autos, por meio do depoimento pessoal prestado em Juízo ação penal” (eDOC 3, p. 216).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, para se divergir das conclusões adotadas pela Corte de origem e adotar-se a premissa de que parte a Defensoria Pública da União em suas razões recursais, segundo a qual a capacidade econômica do assistido resta comprovada nos autos, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de apelo extremo, consoante se depreende do enunciado sumular 279/STF. 
    Em casos análogos ao presente recurso, confira-se: RE 1.183.421, Rel. Marco Aurélio, DJe 06.08.2019; ARE 1.028.208, Rel. Roberto Barroso, DJe 10.03.2017; 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 09 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente